Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-57.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705746-57.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SETILHA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E S P A C H O O feito encontra-se suspenso com fundamento no artigo 76 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 75, VII, do supracitado diploma legal, o espólio é representado pela inventariante, no caso a Sra. Setilha Pereira dos Santos, consoante verificado nos autos da Ação de Inventário. A intimação para regularização da representação da parte foi dirigida ao endereço declinado nos autos da Ação de Inventário, entretanto, o mandado foi devolvido sem o devido cumprimento. Por tais razões, intime-se o Condomínio Residencial Park do Gama para manifestar-se no feito, inclusive informando o endereço cabível para intimação da inventariante, no prazo de 5 (cinco) dias. Na mesma oportunidade, à Secretaria para cadastrar a advogada Livia Lorente Cunha, OAB/DF 67.078, como terceira interessada no feito, haja vista ser a causídica que representa o espólio na Ação de Inventário, bem como pelo fato de ter peticionado em nome próprio no presente feito a fim de informar o óbito da parte e a declaração de nulidade, a fim de intimá-la para apresentar o endereço atualizado da inventariante, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator